Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716517-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CHARLISON DA FONSECA PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE NOVAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE PARCELAMENTO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A renegociação de débitos, conquanto seja um caminho eficaz tanto para o devedor quanto para o credor, não é obrigatória para o credor. Não há no ordenamento jurídico amparo para condenar o credor a parcelar um crédito. Mesmo no caso de refinanciamento de dívidas tributárias a escolha de possibilitá-lo é sempre do credor. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando que o recorrido, de maneira unilateral, automática e sem autorização, retém valores relativos à verba salarial do recorrente, inobservando a regra da impenhorabilidade. Aduz que os descontos de empréstimos de dívida novada não podem atacar verba salarial, a fim de que seja garantido o direito à dignidade humana do correntista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Quanto à alegada novação, foi esclarecido e comprovado que não se trata de uma nova negociação entre as partes, mas sim do cumprimento de uma decisão judicial no processo de número 0716340-31.2018.8.07.0016. Portanto, se houver alguma irregularidade na execução dessa decisão, como a cobrança de um valor maior do que o fixado, o autor deve questionar esses valores no contexto desse processo em particular. O que não é possível é rediscutir o que foi assentado no processo acima referenciado. Segue-se que não há evidência de conduta ilícita por parte da parte requerida, e não há motivo para impor qualquer obrigação de indenização, muito menos por danos morais, uma vez que a proposta inicial não foi cumprida pela Parte Recorrente” (ID 52615876 - Pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030